Tribunal: TJMT
Processo: 1009130-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009130-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE DA SILVA GARCIA - CPF: 073.076.668-39 (ADVOGADO), ANA PAULA APORTA - CPF: 327.070.818-17 (AGRAVANTE), AUTISMO EM VISTA INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA LTDA - CNPJ: 39.579.283/0001-03 (AGRAVADO), MATHEUS HENRIQUE DALLAGNOLO - CPF: 053.137.801-23 (AGRAVADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA PAULA GARCIA - CPF: 265.902.848-65 (ADVOGADO), JESSICA PEDROSO DE BARROS BENITES - CPF: 069.121.901-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADO ANTE A CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COBRANÇA FUNDADA EM PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO DIANTE DO RISCO DE NEGATIVAÇÃO E PROTESTO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de atos de cobrança de multa contratual, inclusive negativação e protesto, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC para manutenção da tutela que suspendeu a cobrança da multa contratual, ante a controvérsia sobre o inadimplemento e a prova unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito resta demonstrada pela controvérsia acerca da exigibilidade da multa contratual, fundada em elementos unilaterais, como notificação e ata notarial, que revelam a necessidade de aprofundamento probatório.

4. A controvérsia envolve alegações recíprocas de descumprimento contratual, inclusive invocação da exceção do contrato não cumprido, o que impede solução em sede de cognição sumária.

5. O perigo de dano recai na possibilidade de restrições creditícias e prejuízos negociais decorrentes da cobrança imediata, enquanto a medida concedida possui caráter reversível.

6. A tutela de urgência, nesse contexto, revela-se instrumento de preservação do resultado útil do processo, impondo-se sua manutenção até o deslinde da controvérsia mediante instrução probatória plena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A exigibilidade de multa contratual fundada em prova unilateral e em contexto de controvérsia fática relevante exige dilação probatória, inviabilizando sua cobrança imediata em sede de cognição sumária. 2. A suspensão de atos de cobrança configura medida cabível quando presente o risco de restrição creditícia e a reversibilidade da tutela.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1014075-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2024; TJMG, AI no 1004086-57.2023.8.13.0000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ANA PAULA APORTA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais no 1110813-97.2025.8.11.0041, ajuizada por AUTISMO EM VISTA INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA.

A tutela provisória de urgência determinou à ré se abster de praticar quaisquer atos de cobrança, referente às multas contratuais, especialmente, o envio dos nomes dos autores ao cadastro de inadimplentes e o protesto do suposto débito, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (id. 350691865).

A agravante sustenta que são os agravados que estão inadimplentes, alegando exceção do contrato não cumprido, uma vez que os agravados descumpriram cláusulas contratuais quanto à formalização de garantia, pagamento de parcelas e assunção de obrigações financeiras com reflexos em seu nome, inclusive restritivos de crédito, afastando a probabilidade do direito. Defende a idoneidade da ata notarial como elemento probatório apto a demonstrar os fatos alegados e sustenta a inexistência do perigo de dano em favor dos autores e que a vedação da cobrança das multas lhe impõe prejuízo e obsta o exercício regular de seu alegado direito creditório.

Requer o provimento do recurso para revogar a tutela provisória de urgência (id. 350689389).

A tutela recursal foi indeferida (id. 350836880).

Os agravados impugnam, preliminarmente, a gratuidade da justiça e, no mérito, defendem a manutenção da tutela de urgência, ao argumento de que a cobrança da multa contratual se apoia em prova unilateral, sem demonstração suficiente da exigibilidade do débito. Afirmam a presença do perigo de dano, diante da possibilidade de protesto e negativação, e rebatem a tese de inadimplemento contratual, sustentando a necessidade de dilação probatória. Requerem o não provimento do recurso (id. 353171397).

Decisão revogando a gratuidade da justiça concedida à agravante (id. 354909874), sendo recolhido o preparo recursal no id. 357113369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, na origem, as partes celebraram Contrato de Cessão Onerosa de Quotas Sociais estipulando obrigações recíprocas, inclusive cláusulas de confidencialidade, de preservação da imagem das partes e previsão de multa contratual para a hipótese de descumprimento.

A controvérsia surgiu a partir da cobrança, pela ré, de multa no valor de R$ 100.000,00, sob a alegação de violação dessas disposições contratuais, o que levou os autores a ajuizarem ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, sustentando a inexigibilidade da penalidade e requerendo a suspensão de quaisquer atos de cobrança até o esclarecimento integral dos fatos no curso da instrução processual.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito dos agravados resta demonstrada pelos documentos que instruem a exordial, especialmente a notificação extrajudicial e a ata notarial (ids. 213000462 e 213000463), que conferem verossimilhança à alegação de que a cobrança da multa contratual, nesta fase de cognição sumária, corrobora a necessidade da preservação da medida concedida, especialmente porque a exigibilidade do débito depende de instrução probatória mais aprofundada, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a multa decorre de suposta violação de cláusulas de confidencialidade e de não depreciação da imagem. Contudo, a cobrança se apoia, essencialmente, em ata notarial e em declarações unilaterais de terceiros, elementos que, nesta fase, não afastam a necessidade de instrução probatória, sobretudo diante da controvérsia sobre os fatos que embasam a penalidade contratual.

A agravante sustenta que os agravados é que se encontram inadimplentes, invocando a exceção do contrato não cumprido, afirmando ter havido descumprimento de obrigações relativas à formalização de garantia, ao pagamento de parcelas e à assunção de obrigações financeiras com repercussão em seu nome.

Verifica-se, portanto, a existência de alegações que reclamam aprofundamento cognitivo, com exame detido do conteúdo das avenças firmadas entre as partes, da extensão das obrigações reciprocamente assumidas e da força demonstrativa dos documentos apresentados.

A controvérsia não comporta solução com base em mera cognição sumária, ao contrário, a multiplicidade de alegações opostas demonstra a necessidade de dilação probatória.

Há perigo de dano inverso, visto que a liberação imediata dos atos de cobrança poderá acarretar restrições creditícias e abalos negociais de difícil recomposição, ao passo que a manutenção da tutela possui caráter reversível, uma vez que, se ao final for reconhecida a legitimidade da multa, nada impedirá a cobrança pelos meios ordinários.

Assim, não obstante a relevância dos fatos narrados pela agravante, impõe-se a manutenção da decisão, haja vista que a
controvérsia demanda regular instrução probatória acerca da exigibilidade da multa contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AJUSTE NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO EXÍGUO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a licitude da contratação, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo e o prazo para atendimento deve ser majorado se o estabelecido for exíguo.

(N.U 1014075-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - POSSÍVEL FRAUDE - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA - POSSIBILIDADE - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - O Código de Processo Civil de 2015 unificou os requisitos para a concessão da denominada tutela de urgência, que pode ser satisfativa ou cautelar - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput) - Havendo dúvida quanto à existência do débito sub judice, mostra-se prudente e adequado determinar a suspensão das cobranças - Recurso provido. Decisão reformada.

(TJ-MG - AI: 10040865720238130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 08/08/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2023)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026